Tribunal: STF
Processo: ADI 552
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Serventias notariais e de registro.
          Concurso público de provas e titulos (art. 236, par. 3., da
Constituição Federal).
1.         O ingresso na atividade  notarial e de registro depende de
concurso público de provas e titulos, nos termos do par.  3. do  art.
236 da Constituição Federal.
2.         Ofende esse princípio constitucional o disposto no par. 3.
do   art. 16 do A.D.C.T. da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
que,  sem previo concurso de provas e titulos, torna efetivo, em caso
de vacancia, o direito a titularidade  dos  serviços  notariais  e de
registro,  em favor  do substituto,  desde que, legalmente investido,
tenha  ingressado na atividade, há  mais de cinco anos, até a data da
promulgação da C.F.
3.         Ação Direta  de Inconstitucionalidade  (de tal dispositivo
estadual) julgada procedente pelo S.T.F.
          Precedentes.